Tribunal: TJPA
Processo: 0821715-64.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821715-64.2024.8.14.0000

PACIENTE: SILVANI LOPES FONSECA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.: 0821715-64.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: Eliel Maciel Campos (OAB/PA 26.446)

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara

PACIENTE:
SILVANI LOPES FONSECA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Joana Chagas Coutinho

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

EMENTA:

DIREITO E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de obter o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente, sob a alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários ao trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, notadamente a ausência de lastro mínimo de indícios da autoria delitiva.

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a manifesta atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, hipóteses não verificadas no presente caso. Precedentes do STJ.

4. A exordial acusatória apresentada pelo Ministério Público preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e objetiva a conduta delituosa imputada ao paciente, bem como as circunstâncias do crime e os elementos de prova que apontam os indícios de autoria e da materialidade do delito.

5. A existência de lastro probatório mínimo para a deflagração da ação penal é corroborada pelo depoimento colhido na fase investigativa e pelos laudos periciais que atestam a causa da morte das vítimas.

6. O Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal pública, não está vinculado à convicção de outro membro da instituição acerca da existência de justa causa, sendo-lhe assegurada independência funcional para a formação da
opinio delicti
.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade afasta a alegada falta de justa causa, tornando incabível o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

7ª Sessão Ordinária realizada em formato presencial no dia __________

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______________.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal com Pedido de Liminar, impetrado pelo Advogado Eliel Maciel Campos (OAB/PA 26.446) em favor de SILVANI LOPES FONSECA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara.

Sustenta que o coacto foi acusado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal) ocorrido em 06/10/2011; todavia, o Ministério Público, após analisar o caderno investigativo, requereu a devolução dos autos à autoridade policial para novas diligências.

Segue aduzindo que a novas diligências realizadas não foram suficientes para identificar o autor do crime, sendo que, mesmo assim, o Ministério Público, ofereceu denúncia em face do paciente em 03/04/2020.

Assevera que a exordial acusatória foi recebida sem a presença de provas novas aptas a embasar a acusação, o que evidencia a ausência de justa causa para o prosseguimento do processo, razão pela qual sustenta que deve haver o trancamento da ação penal, face à ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, pois arrimada tão somente no depoimento de testemunha que não presenciou os fatos, afirmando que a denúncia está desprovida de suporte probatório suficiente, o que demonstra sua inépcia.

Ao final, postula a concessão liminar da ordem, com a suspensão do trâmite da ação penal nº 0802919.24.2024.8.14.0065 e, no mérito, o seu trancamento definitivo.

O pleito liminar foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações devidas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

De plano, verifica-se que o pleito de trancamento da ação penal

formulado na presente impetração não merece acolhimento, senão vejamos:

Segundo entendimento pacificado pela Corte Superior, o pleito de trancamento da ação penal pela via de Habeas Corpus,
constitui medida excepcional, reconhecida quando houver inequívoca atipicidade da conduta, causas de extinção da punibilidade ou ausência de lastro mínimo de autoria e materialidade do ilícito, hipóteses não verificadas de maneira inconteste no caso em tela.

Para melhor elucidar a questão ora em exame, vejamos excerto da denúncia, na parte que interessa,
verbis
:

“(...) Consta nos inclusos autos que, no dia 06/10/2011, por volta das 21h, bairro Jardim América, Setor Buriti, nas proximidades da BR 155 (sentido Redenção), o denunciado DEROCY DA SILVA AGUIAR, de forma consciente e voluntária,
com a participação do acusado SILVANI LOPES FONSECA
, imbuídos de manifesta intenção homicida (animus necandi) — por motivo torpe, meio insidioso ou cruel e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos — mataram MARCOS SANTOS RODRIGUES e FÁBIO RAMOS FARIA ao desferir mais de 10 disparos de arma de fogo, tipo pistola calibre 380, contra o crânio, tórax e pescoço das vítimas. Conforme no auto de exame cadavérico (f. 18-21) e ilustrações fotográficas (f. 23-26).

Segundo restou apurado nos autos do inquérito policial em epígrafe, MARCOS SANTOS RODRIGUES e FÁBIO RAMOS FARIA foram assassinados a sangue frio, uma vez que foram colocadas de joelhos e executadas por disparos de arma de fogo na altura da cabeça, tendo sido desferidos por trás, fazendo com que os projéteis saíssem pela parte frontal do crânio, conforme se extrai do auto de exame cadavérico (f. 18-21).

Consta ainda nos inclusos autos que tal duplo homicídio se deu em razão do envolvimento das vítimas com o tráfico de drogas, pois de acordo com o testemunho de DANIEL AQUINO DA SILVA. os denunciados são responsáveis não só pelos homicídios de MARCOS e FÁBIO, mas também por uma série de assassinatos que ocorreram na região, fatos estes investigados nos IPL n. 211.000261-3, IPL n. 2011.000255-6, IPL n, 2011.000282-9 e IPL n. 2011.000296-2.

Insta destacar ainda que de acordo com as declarações da testemunha DANIEL, havia uma lista com nomes de diversos outros viciados, policiais civis e militares marcados para morrer, em virtude de os agentes da segurança pública terem desarticulado e apreendido a traficante ROSA MARIA LOPES DA SILVA, na cidade de Sapucaia-PA, com 556 pedras de substância entorpecente, conhecido vulgarmente por “crack", pertencente ao traficante ROGÉRIO GORDO, um dos "Chefes" do esquema de tráfico de drogas da região.

Desta feita, verifica-se que os homicídios praticados ocorreram em razão de disputas e acertos de contas do tráfico de drogas da região, ou seja, perpetrou-se por motivo torpe, bem como mediante meio insidioso e cruel e mediante recurso de dificultou a defesa dos ofendidos, haja vista terem sido colocados de joelho e executados com 10 disparos de arma de fogo por trás da região do crânio, causa eficiente da consumação delitiva.

Assim, conclui-se que a materialidade delitiva está confirmada nos autos, notadamente pelo auto de exame cadavérico (f. 18-21) e ilustrações fotográficas (f. 23-26), ao passo que os indícios suficientes de autoria são constatáveis a partir dos demais documentos e depoimentos colhidos durante as investigações (f. 3 ss).

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia DEROCY DA SILVA AGUIAR e
SILVANI LOPES FONSECA, como incursos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c o artigo 29 do Código Penal
(...)”

As declarações da testemunha DANIEL AQUINO DA SILVA, perante a autoridade policial, e que também serviram de base ao oferecimento da peça acusatória, foram prestadas nos seguintes termos,
verbis:

“(...) QUE: no dia 17/10/2011, por volta de 19:00 horas, o declarante encontrava-se em frente de sua residência, ingerindo bebidas alcoólicas na companhia de seus vizinhos ADEMIR e o filho do mesmo YURI, oportunidade que por duas vezes passou na frente da residência olhando para o declarante em uma MOTOCICLETA CG 150 PRETA, o indivíduo de prenome DEROCY, levando na garupa o indivíduo que conhece mais não sabe informar, o qual é irmão do indivíduo conhecido por "BUDUCA" nesta cidade, e que tem as seguintes características físicas MORENO ESCURO, FÍSICO FORTE, ESTATURA BAIXA; QUE, o depoente apesar de conhecer DEROCY e também conhecer de vista o irmão de BUDUCA, não deu importância e continuou bebendo na companhia de seus vizinhos; QUE, passado aproximadamente 15 minutos parou em frente de sua casa o irmão do BUDUCA em uma MOTOCICLETA NXR BROS 150 VERMELHA, que era pilotada pelo indivíduo conhecido por "SILVANI" e ficaram olhando para o declarante, momento que SILVANI sacou de uma ARMA DE FOGO TIPO PISTOLA 380, apontou a arma em direção ao declarante e falou "PARADO DE É UM ASSALTO", momento que o declarante levantou rapidamente de sua cadeira e saiu correndo, ato contínuo, SILVANI passou a efetuar disparos contra o declarante, que correu e entrou em um bar no mesmo setor de sua residência e conseguiu fugir, QUE, SILVANI efetuou aproximadamente 15 disparos contra o declarante, que atingiram o muro de sua casa: QUE, acha que quem mandou lhe matar foi o indivíduo DEROCY, que é traficante nesta cidade de Xinguara e que já havia sido preso pela polícia no momento em que o declarante estava comprando drogas do mesmo, pois o declarante é viciado em substâncias entorpecentes há um ano e meio; QUE, tem uma lista com os nomes de viciados em drogas que vão morrer e que o declarante teve acesso a tal lista e verificou que tem nomes de policiais marcados para morrer pelas mãos dos traficantes desta cidade, que são o IPC SILVIO ANDRÉ e o IPC ADHOC JOAO ROSA, desta unidade policial. os policiais militares LÁZARO e os conhecidos por "COBRA" e "ERÉ", do 170 BPM; QUE, também tomou conhecimento que os motivos de a lista ter sido feita foi pelo fato de uma prisão que os policiais civis fizeram na cidade de Sapucaia, onde foram apreendidas muita droga, as quais eram de propriedade do traficante conhecido por "ROGERIO GORDO" nesta cidade;
QUE, já foram mortos pelo irmão do BUDUCA e por SILVANI,

os viciados em drogas
JOÃO DA PAZ, conhecido por "CIGANO", FERNANDO OLIVEIRA AMORIM,
MARCOS SANTOS RODRIGUES, conhecido por "MARQUINHO", FABIO RAMOS FARIA, conhecido por "FABINHO"
, JOSÉ ROBERTO SOUSA SILVA, que o declarante conhece como "MARCELO" e CELIO ALVES PEREIRA, conhecido por "FUMAÇA"; QUE, ainda existem na lista mais viciados para morrer, onde ainda se encontra o declarante que escapou da morte por um milagre, sendo que agora encontra-se escondido e resolveu prestar esclarecimentos a esta autoridade acompanhado de sua mãe, pelo fato de estar marcado para morrer e se não tiver ajuda de alguém para sari desta cidade ou ter proteção das autoridades, vai morrer; QUE, estão na lista para morrer os viciados MARCELO, que mora no setor Selecta, NEZINHO, que mora no setor Tanaka e BRUNO, que mora no setor Selecta; QUE, quem está organizando e mandando matar é DEROCY, que tem um outro chefe, que é um traficante forte que o declarante não conhece e nem sabe informar o nome;
QUE, SILVANI é filho do nacional conhecido por “CARROCEIRO BOCA TORTA”, que reside nesta cidade, as margens da BR155, em frente ao CLUB DA AABB
; QUE, não sabe informar o endereço do irmão de BUDUCA, mas BUDUCA é muito conhecido nesta cidade, pois trabalha como mestre de obras e não é difícil encontrá-lo; QUE, quem matou as vítimas acima referidas foi o irmão do BUSUCA,
sendo que em todas as ocasiões SILVANI pilotava a motocicleta de fuga;
QUE, no dia em que sofreu o atentado, SILVANI passou por volta de 16:00 horas em frente de sua residência, e depois passou o irmão do BUDUCA, acompanhado de DEROCY em uma motocicleta, sendo que estava chovendo muito neste dia. (...)”

In casu,
da leitura da peça inaugural, verifica-se a narrativa clara da conduta delituosa em tese praticada pelo coacto e pelo corréu Derocy da Silva Aguiar contra as vítimas, as quais
“foram colocadas de joelhos e executadas por disparos de arma de fogo na altura da cabeça, tendo sido desferidos por trás, fazendo com que os projéteis saíssem pela parte frontal do crânio (...)”
, levando-as à óbito no local, revelando, outrossim, que o motivo do crime repousa no fato das vítimas possuírem envolvimento com o tráfico de drogas, de acordo com relato testemunhal,
ex-vi
teor acima transcrito, subsumindo-se a sua ação ao tipo penal descrito no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do CPB, motivo pelo qual, não há que se falar ausência de justa causa à instauração da ação penal.

Com efeito, a exordial acusatória apresentada pelo
Parquet
cumpriu com todos os requisitos do art. 41 do CPP, expondo claramente o fato criminoso, suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado, restando demonstrados os indícios suficientes de autoria pelo depoimento testemunhal colhido na fase investigativa, bem como a materialidade, atestada pelos laudos periciais demonstrando a causa da morte das vítimas.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Colenda Corte Superior:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUSTA CAUSA. CONSTATADA.
SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE DE AUTORIA
E MATERIALIDADE. RELATO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA.

1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito.

(...)

3. Na presença de substrato probatório razoável para a denúncia, eventuais questionamentos devem ser reservados para a cognição ampla e exauriente durante a instrução processual.

4. Vale destacar que nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Assim, a alteração do entendimento das instâncias de origem, com a finalidade de trancar a ação penal demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do recurso em habeas corpus.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 144.174/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

No mesmo sentido, vejamos o precedente da Colenda Seção de Direito Penal,
in verbis:

HABEAS CORPUS.

TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUTORIA
E MATERIALIDADE. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional, por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. Não demonstrada a manifesta carência de justa causa para o exercício da ação penal, não há nenhuma ilegalidade a ser reparada na presente irresignação.

3. Hipótese em que há descrição de fato típico, ilícito e culpável na inicial acusatória.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(NÚMERO DO PROCESSO n. 0805385-60.2022.8.14.0000. CLASSE. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ASSUNTO: Ameaça. RELATOR(A): EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO DOCUMENTO: 19/08/2022. DATA DO JULGAMENTO: 12/07/2022)

Ademais, é cediço que o
Dominus Litis
não se encontra vinculado à convicção de outro Membro do
Parquet
acerca das provas colhidas e da conclusão do inquérito policial, peça meramente informativa, especialmente, quando demonstrados os requisitos da prática delituosa capazes de deflagrar o início da ação penal. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE QUADRILHA, CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 288 (REDAÇÃO ANTERIOR), 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º DA LEI Nº 9 .613/98. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESMEMBRAMENTO DE AÇÃO PENAL QUANTO A RÉU CUJA DENÚNCIA NÃO FORA RECEBIDA NA INSTÂNCIA SUPERIOR. OFERECIMENTO DE NOVA DENÚNCIA DE DISTINTO TEOR PERANTE O JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO ATINENTE AO INSTITUTO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA.
PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 1. A denúncia pode ser aditada a qualquer tempo antes da sentença final  garantido o exercício do devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório , modificando a situação jurídica do acusado, inclusive para fins de alteração da imputação e/ou inclusão de co-autores na peça acusatória; máxime quando a inicial sequer fora recebida originariamente e as alterações realizadas já após o desmembramento da respectiva ação penal, remetida ao juízo competente. (...) 7. Os subprincípios da imparcialidade e do livre convencimento são corolários do princípio da independência funcional assegurado aos membros do Ministério Público, sem qualquer prejuízo ao postulado da obrigatoriedade que, como regra, pauta a ação penal pública no sistema jurídico brasileiro.
8. Consectariamente, ostenta o membro do Ministério Público plena liberdade funcional não apenas na avaliação inicial que faz, ao final da fase de investigação, para aferir a existência de justa causa para o oferecimento da peça acusatória; como também no exame que realiza, ao final da instrução processual, quanto à comprovação dos indícios de autoria originariamente cogitados, sendo certo que a imparcialidade na formação da opinio delicti se efetiva na hipótese em que o membro do Ministério Público é efetivamente livre na formação de seu convencimento, o que implica dizer, por óbvio, que sua atuação de modo algum poderá ser vinculada a eventual valoração técnico-jurídica pretérita dos fatos sob avaliação, mesmo que proveniente de outro membro da instituição que possua atribuição para atuar em instância superior àquele primeiro
. 9. In casu, é irrelevante que outros membros do Ministério Público com atribuição para atuar em instância superior, em virtude da análise dos mesmos fatos, tenham, anteriormente, oferecido denúncia de diferente teor em face do ora paciente, uma vez que, conforme devidamente reconhecido pelos órgãos jurisdicionais a que submetida a pretensão, não eram aqueles, porquanto incompetente o juízo, os promotores naturais para exercer a pretensão acusatória. Consectariamente, possuindo o promotor natural  aquele com atribuição para atuar na 1ª instância  entendimento jurídico diverso e não se encontrando tecnicamente subordinado àqueles primeiros, não há qualquer nulidade na alteração do teor da peça acusatória que fora por eles oferecida. (...) 13. Voto pela denegação da ordem de habeas corpus. (STF - HC: 137637 DF - DISTRITO FEDERAL 0058348-63 .2016.1.00.0000, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/03/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-080 25-04-2018)

Logo, na hipótese,

vê-se ter a representante ministerial que ofereceu a denúncia constatado, de acordo com a sua livre convicção, a existência de justa causa para assim proceder, consoante a sua avaliação acerca do acervo probatório já existente nos autos e que foi utilizado pela autoridade policial para indiciar o coacto, embora as diligências complementares realizadas a partir do requerimento da promotora que atuou no feito em momento anterior não tenham acrescentado aos autos provas novas
.

Assim sendo, as razões suscitadas pelo impetrante são insuscetíveis de ocasionar o trancamento prematuro da ação penal originária, não tendo sido evidenciada de plano, a ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução criminal.

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/04/2025